Tribunal: TJDFT
Processo: 0748141-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Ementa. Agravo em execução penal. Pedido de concessão de livramento condicional. Indeferimento. Bom comportamento durante a execução da pena. Inocorrência. Falta grave. Cometimento há mais de doze meses. Prática de crime doloso durante a execução. Lei 13.964/2019. Requisito subjetivo. Não preenchimento. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução contra decisão que indeferiu o benefício do livramento condicional, por ausência de bom comportamento. A defesa pede a concessão do benefício, sob o fundamento de que a falta grave foi cometida há mais de 12 meses.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em definir se a falta grave (crime doloso) cometida há mais de 12 (dose) meses obsta o benefício do livramento condicional.

III. Razões de decidir.

3. É requisito para a concessão do livramento condicional o bom comportamento durante a execução da pena, nos termos do artigo 83, inciso III, alínea "a", do Código Penal (redação dada pela Lei no 13.964/2019).

4. A inclusão de novo requisito objetivo pela Lei n. 13.964/2019, em vigor a partir de 24/01/2020, que alterou o inciso III, do artigo 83, do Código Penal, para vedar, na alínea "b", a concessão do benefício no caso do cometimento de falta grave nos doze meses que antecedem a implementação do direito, não alterou a exigência do requisito subjetivo de bom comportamento carcerário durante a execução, porquanto este requisito foi mantido no novo texto legal na alínea "a".

5. As faltas disciplinares graves, ainda que praticadas mais de 12 (doze) meses antes do pedido (artigo 83, inciso III, alínea "b", do Código Penal), podem ser utilizadas para indeferir o benefício.

6. Como no caso concreto o apenado, ao praticar falta grave consistente em crime doloso durante o cumprimento da pena em regime semiaberto, evidencia ainda não haver sofrido as consequências da prevenção especial negativa da pena, afastando o requisito subjetivo para o benefício.

IV. Dispositivo

7. Recurso conhecido e não provido.